Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REVELIA. PRECLUSÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE DESPACHOS DE ENCOMENDAS EM AEROPORTO. ACESSO A TARIFAS DIFERENCIADAS. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR À COMPANHIA AÉREA SOBRE OS VALORES PACTUADOS. OMISSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. Demonstrada a legitimidade daquele que outorgou poderes para a representação processual da pessoa jurídica em juízo, consoante previsão contida no contrato social, impõe-se a rejeição da preliminar de irregularidade suscitada em contrarrazões. A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la como questão preliminar de contestação, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, ambos do Código de Processo Civil. Diante da decretação da revelia, mostra-se preclusa a oportunidade de alegação de incompetência territorial, a qual resta estabelecida pelo princípio da perpetuatio jurisdictionis. O devedor responde por perdas e danos, inclusive com o acréscimo de juros e correção monetária, nos termos do artigo 389, do Código Civil. Evidenciado o nexo causal entre os prejuízos experimentados pela parte contratante, que não teve acesso às tarifas diferenciadas anteriormente ajustadas, e a conduta negligente da contratada, a qual descumpriu a obrigação de imprimir e entregar os documentos relativos à negociação para a funcionária da empresa aérea, de rigor a sua responsabilização pela restituição dos valores cobrados a maior, máxime em face da omissão detectada.